Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEREDO - CPF: 181.676.401-91 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE EFETUAÇÃO DE TEDS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO – DESCONTOS DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

.

1.

A parte Recorrente se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, posto que não comprova a utilização de cartão de crédito por parte do recorrido a justificar a suposta contratação de cartão de crédito com lançamento do mínimo da fatura no holerite do recorrido.

2.

Em primeiro grau, as pretensões do Banco foram julgadas parcialmente procedente, para Declarar a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão na folha de pagamento da parte autora, determinando que o Banco suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa e, ainda, o pagamento de indenização por danos morais.

3.

Irresignada, o Banco pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que os descontos se deram em razão de dívidas contraídas pelo Recorrido por cartão de crédito, fornecido, e por saques requeridos pelo consumidor.

4.

Na espécie, verifica-se ser incontroversa a relação jurídica entre as partes, diversa do empréstimo apresentado pelo Reclamante e objeto dos descontos na conta bancária do Recorrido, consoante os documentos colacionados a contestação (Faturas de cartão de crédito).

5.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas na fatura de cartão de crédito do consumidor.

6.

Destarte, não se verificando a existência de qualquer irregularidade na cobrança praticada pela instituição financeira até a data do cancelamento do serviço, não há se falar em danos passíveis de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de fazer combinada com dano moral em que o Recorrido ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEREDO postula reparação por danos morais em razão de supostas cobranças indevidas oriundas de empréstimo bancário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de Parcial Procedência declarando a inexibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito na folha de pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020